Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738068-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDILMAR PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de E.P.L. (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0708200-38.2023, que concedeu a liberdade provisória, com fiança, ao paciente, impondo-lhe algumas medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Liminar indeferida no Plantão Judicial (Id 51148915). Informações prestadas (Id 51239253). Petição de Id 51255006, por meio do qual a Defensoria Pública requer a desistência do presente remédio constitucional, tendo em vista o recolhimento da fiança arbitrada pelo paciente. Em parecer de Id 51282647, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada pela perda superveniente do objeto. É o relatório. Depreende-se dos autos que, em 12/09/2023, o paciente recolheu a fiança arbitrada e foi posto em liberdade (Id 51239253). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR